Tribunal: TJDFT
Processo: 0751611-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA OMISSA NO PONTO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO. CÁLCULO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO INPC. CORREÇÃO. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. OFENSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a conformidade do cálculo apresentado pela exequente aos termos do título executivo judicial, afastando o alegado excesso de execução e a pretensão de aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária. A agravante pretende a reforma da decisão agravada, com esteio no entendimento jurisprudencial firmado nos Temas Repetitivos ns. 99, 112 e 176 pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos ns. 99, 112 e 176.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível a relativização da coisa julgada, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material.
5. Não tendo a sentença sido impugnada no tempo e modo devidos, revela-se inviável o reconhecimento do excesso de execução, ante a inexistência, no título executivo, de determinação para aplicação do índice pretendido pela agravante (Taxa SELIC), aliado ao fato de que o índice utilizado pela exequente no cálculo do cumprimento de sentença (INPC) era o índice oficial utilizado pela Contadoria deste Tribunal de Justiça no momento do início da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A aplicação de índice de correção monetária distinto do adotado oficialmente pelo Tribunal de Justiça não enseja o reconhecimento de excesso de execução, quando referida aplicação se encontra amparada pela coisa julgada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505, 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.623.632/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24/6/2024; TJDFT, Acórdão 1916985, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03/09/2024; TJDFT, Acórdão 1357687, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 21/07/2021.